Tribunal: CARF
Processo: 10880.909691/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909691/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.293 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/2009
CRÉDITO POR PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
AO
LONGO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no
sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a
chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido de diligência. Esta
providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
VERDADE
MATERIAL.
PROVA. LIMITES.
Ainda que jungido a diversos princípios, dentre eles o da verdade material, se o
contribuinte nega-se a produzir provas e trazer documentos aptos a infirmar os
fatos confessados em DCTF, não cabe ao julgador franquear-lhe
indiscriminadamente tal oportunidade, sob pena de malferir, não somente o
processo administrativo como também os princípios da legalidade e da
isonomia e as regra do devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909691/2012-46
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909691/2012-46

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório de fls. 6, que
indeferiu pedido de compensação sob o fundamento de que, embora localizado o
pagamento que deu origem ao suposto crédito original de pagamento indevido ou a
maior, o mesmo estava à época do encontro de contas integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte não restando crédito disponível para a compensação.
a) Notificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às
fls. 11/14 alegando, em síntese, que realizou o pagamento em 20/03/2009, do valor de
R$ 15.089,77, para quitar débito de PIS referente a 28/02/2009, tendo declarado em
DCTF tal valor;
b) Ao verificar que havia realizado pagamento a maior, a requerente enviou o
PER/DCOMP mas não realizou a retificação da DCTF por equívoco;
c) Na elaboração do DACON, a requerente declarou o valor correto do PIS do citado
período;
d) Tratando-se de mero erro em não ter retificado a DCTF, passível de ser comprovado
pelas informações prestadas no DACON, pode-se concluir que houve de fato um
pagamento a maior e que a compensação é legítima e merece ser homologada.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-55.910, de 22/11/2014 (fls.63/66), que, por unanimidade de votos, concluiu em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
objeto da controvérsia, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/2009
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
INFORMAÇÃO DOS DÉBITOS EM DACON.
Os valores expressos no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON não configuram confissão de dívida.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909691/2012-46

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls.71/109), reafirmando
as alegações trazidas na manifestação de inconformidade e requerendo, em síntese apertada:
(i) o provimento do recurso a fim de reconhecer o direito ao crédito decorrente do
pagamento indevido da PIS do mês de fevereiro de 2009, com base nos documentos
apresentados; e subsidiariamente;
(ii) caso assim não entenda, há que ser anulado o acórdão recorrido, para que seja
realizada diligência - em estrita observância ao princípio da administração pública pela
busca da verdade material -, destinada à comprovação da legitimidade do direito
creditório, quando deverá ser proferida nova decisão de mérito acerca do presente
processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/06/2016 (fl.68) e protocolou
Recurso Voluntário em 19/07/2016 (fl.70) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Alega a Recorrente que ao efetuar a revisão da base de cálculo do PIS do mês de
fevereiro de 2009, constatou que havia recolhido um montante maior do que o devido e para
provar o alegado juntou Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON
(fls.53/60) e DCTF-original (fls. 46/48). Defende que consta no DACON o valor correto e que o
fato de a DCTF não ter sido retificada, não tem o cordão de impedir a compensação de crédito.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (DCOMP) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN,
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
O regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909691/2012-46

Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
Em que pese a afirmativa da Recorrente em admitir equívocos em sua sistemática
procedimental, no presente caso, além de não ter retificado DCTF-original, não trouxe aos autos
prova documental que abrigue a alegada alteração dos importes que foram levados a efeito para
fins de constituição definitiva da contribuição, sob a modalidade de lançamento por
homologação, cuja informação confessada na declaração original serviu de base para certificação
da inexistência de crédito tipificado na modalidade de pagamento indevido ou a maior.
Logo, sem receio de redundâncias, é fundamental destacar que os pedidos de
compensação - para que possam ser analisados e deferidos - devem seguir os exatos trâmites
delineados pela norma. Tal aspecto é que garante o escorreito deslinde petitório, devendo ser
respeitado em sua totalidade, e não encarado como uma espécie de "burocracia dispensável".
Portanto, a decisão da DRJ resta irretocável, razão pela qual sua fundamentação
serve de igual amparo no presente caso, com base no § 1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999, e no
§3° do artigo 57 do Anexo II do RICARF:
O débito declarado e pago encontrava-se em conformidade com a correspondente
DCTF, a qual tem seus efeitos determinados pelo § 1o do artigo 5o do Decreto lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, entre eles o da confissão da dívida e o condão de
constituir o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.
Assim, quando da transmissão e da análise do PER/DCOMP em tela, o crédito
efetivamente não existia, pois o pagamento efetuado estava integralmente alocado ao
débito declarado pela própria contribuinte em sua DCTF, ou seja, na data da
transmissão do PER/ DCOMP, a interessada não era detentora de crédito líquido e certo,
condição sem a qual não há que se falar em direito à restituição ou compensação.
Neste ponto, importa observar que o DACON se trata de demonstrativo e não configura
uma confissão de dívida. De fato, nos termos da Instrução Normativa SRF no 387/2004,
foi instituído como Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais, com
objetivos semelhantes ao Livro de Apuração do Lucro Real-Lalur, para fins do imposto
de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro real, como dispõe o art.3o:
Art. 3o O sujeito passivo deverá manter controle de todas operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições referidas no art. 2o e
dos respectivos créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou
ressarcidos, na forma dos arts. 2o, 3o, 5o, 5o-A, 7o e 11 da Lei no 10.637, de 2002,
dos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 9o e 12 da Lei no 10.833, de 2003, especialmente quanto:
I - às receitas sujeitas à apuração da contribuição em conformidade com o art 2o
da Lei no 10.637, de 2002, e com o art. 2o da Lei no 10.833, de 2003;
II - às aquisições e aos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no
País;
III - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no inciso I;
IV - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação e de
vendas a empresas comerciais exportadoras com fim especifico de exportação,
que estariam sujeitas à apuração das contribuições em conformidade com o art.
2o da Lei no 10.637, de 2002, e com o art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, caso as
vendas fossem destinadas ao mercado interno; e
V - ao estoque de abertura, nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei no 10.637, de
2002, e no art. 12 da Lei no 10.833, de 2003.
Parágrafo único. O controle a que se refere o caput deverá abranger as
informações necessárias para a segregação de receitas referida no § 8o do art. 3o
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909691/2012-46

da Lei no 10.637, de 2002, e no § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
observado o disposto no art. 100 da Instrução Normativa no 247, de 21 de
novembro de 2002.
A apresentação do DACON não dispensa a declaração dos valores correspondentes em
DCTF, pois ao contrário da DCTF, o DACON possui apenas caráter informativo e os
valores nele expressos não configuram confissão de dívida, por inexistência de
disposição legal.
Deste modo, a simples alegação pela interessada de erro formal cometido no
preenchimento da DCTF e que resultou no recolhimento de valor superior ao informado
no Dacon não tem o condão de confirmar a legitimidade do crédito, a qual deveria estar
demonstrada mediante apresentação de documentação hábil.
A interessada não logrou trazer os elementos de prova essenciais que viessem
demonstrar o crédito, a exemplo de elementos da escrituração e livros contábeis,
identificando a correta apuração da base de cálculo da contribuição, originando o
crédito pleiteado, cabendo destacar, no caso, a regra jurídica de que a prova compete
àquele que alega o fato.
Assim, não restando perfeitamente demonstrado o erro no preenchimento da DCTF, não
é possível reconhecer o direito creditório apontado no PER/DCOMP analisado, razão
pela qual VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
DRJ, principalmente por ser atribuição deste Colegiado o controle da legalidade, e não o
saneamento de erros imputados aos próprios contribuintes, notadamente quando destinados à
constituição de créditos para fins de compensação e, mais, o ponto principal não resta claramente
demonstrado o alegado pagamento indevido.
Diante dessa peculiaridade, oportuno ressaltar que o relator considerou que neste
caso específico, não é suficiente para a demonstração do direito, a existência de Dacon original,
anterior à transmissão do PER/Dcomp, que confirmasse a declaração do valores correspondentes
em DCTF e, que prescindiria de outros documentos necessários para a formação de sua
convicção, tais como: escrituração e livros contábeis, identificando a correta apuração da base de
cálculo da contribuição, originando o crédito pleiteado, ou seja, apresentação da contabilidade
escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a embasam. Contudo, em sede
de recurso nada trouxe que pudesse ao menos evidenciar um indício do direito alegado.
Impende destacar, por oportuno, que nos processos que versam a respeito de
compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Veja-se o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784 de 29.01.1099:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido são os termos do artigo 373 do CPC, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909691/2012-46

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Com efeito, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório
invocado, não basta que a recorrente apresente o Pedido de Compensação e alegações. Faz-se
necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em escrituração contábil-fiscal e
documentação hábil e idônea que a lastreie, no momento adequado.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, como destacado pela Recorrente, em suas alegações deveriam estar
acompanhadas dos elementos que pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos
alegados e necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos
apresentados, o que não se verifica no caso em tela.
Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação
das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do julgador em analisar
outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses “outros meios”, pois não
há provas bastantes.
De outro norte, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Contudo, a
realização de diligência ou perícia não serve para suprir prova que deveria ter sido apresentada já
em manifestação de inconformidade: perícia ou diligência não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova, de forma que afasto o pedido de conversão do julgamento em diligência.
Neste cenário, deixando a Recorrente de trazer aos autos documentos capazes de
comprovar a origem do crédito pleiteado, seja em fase impugnatória, seja em fase recursal,
entendo correta a decisão de piso.
III - Da conclusão:
Ante o exposto, voto para conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.293 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909691/2012-46

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital